Tribunal: CARF
Processo: 19515.002458/2005-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002, 2003
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA
Demonstrada na decisão de piso a motivação quanto ao indeferimento da impugnação pleiteada, toma-se incabível a nulidade arguida.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF no RE 601.314.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta bancária.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002458/2005-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.113 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
PAULO VICENTE GOLONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002, 2003
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA
Demonstrada na decisão de piso a motivação quanto ao indeferimento da
impugnação pleiteada, toma-se incabível a nulidade arguida.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF no RE 601.314.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002458/2005-44
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.113 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002458/2005-44

Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou
investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim
de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as
origens e os valores creditados em conta bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de ofensa a princípios constitucionais,
para na parte conhecida, rejeitar a preliminares, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 729/750) interposto pelo Contribuinte
PAULO VICENTE GOLONI, contra a decisão da 2a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 707/717), que
julgou parcialmente procedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 619/633),
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É defeso em sede administrativa discutir a constitucionalidade e ou legalidade das leis
em vigor.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e substanciosa
impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de
mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.113 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002458/2005-44

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA,
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS
DE PESSOA FÍSICA, COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO E MULTA
ISOLADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada
Decreto n o 70.235/72, art. 17).
MULTA
ISOLADA
SOBRE
CARNÊ-LEÃO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
É cabível o lançamento da multa isolada sobre carnê leão não recolhido concomitante à
Multa de oficio sobre o imposto apurado de oficio na declaração inexata, porquanto são
multas aplicáveis sobre bases de cálculo distintas e penalizam infrações diferentes.
Deve, no entanto, ser parcialmente exonerada em decorrência da retroatividade benigna
de lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Incide o imposto de renda na omissão de rendimentos caracterizados pelos valores
creditados em conta de depósito, não tendo o contribuinte comprovado a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Lançamento Procedente em Parte
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna das declarações de
rendimentos exercícios 2001 a 2003, que apurou as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica;
- omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física;
- compensação indevida de carnê-leão;
- omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada;
- multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 175.282,88, foram aplicados multa de
75% e juros de mora regulamentares, perfazendo um total de R$ 406.079,51.
O acórdão recorrido deu provimento parcial à impugnação para reduzir o
percentual da multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão de
75% para 50%.
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.113 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002458/2005-44

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2009 (e-fl.725), o
contribuinte interpôs em 17/02/2009 recurso voluntário (e-fls. 729/750), no qual alega em
síntese:
-
que o acórdão recorrido deixou de enfrentar as alegações de
inconstitucionalidade dos dispositivos que deram suporte ao auto de infração;
- que a Lei Complementar 105/2001 é inconstitucional;
- que houve quebra de seu sigilo bancário;
- que o acórdão de primeira instância deixou de apreciar a matéria impugnada pelo
contribuinte no tocante a omissão de rendimentos, deduzindo que a matéria não foi impugnada;
-que a autoridade tem o ônus de provar e investigar o suporte fático tributário;
- que descabe a inversão do ônus da prova ao contribuinte no processo
administrativo tributário;
- que é ilegal o lançamento efetuado com base na presunção de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada;
- que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda;
- que o imposto de renda deve ser cobrado sobre o acréscimo patrimonial e não
sobre o próprio patrimônio;
- que a autoridade fiscal transformou os depósitos bancários em receitas ao arrepio
da lei;
- impossibilidade de arbitramento da renda presumida através de sinais exteriores
de riqueza;
- que não há nos autos indícios de acréscimo patrimonial, sinais exteriores de
riqueza e nexo causal entre os depósitos e o fato que representa a omissão de receitas;
- que a intimação fiscal para comprovar com documentação hábil vários períodos
de movimentação bancária ofende aos princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade.
É o relatório.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.113 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002458/2005-44

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois deixo de
conhecer das alegações de ofensa a princípios constitucionais, em razão do disposto na Súmula
CARF no 02.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Preliminares
Nulidade do Acórdão Recorrido
Sustenta o recorrente que as alegações a cerca da inconstitucionalidade de
dispositivos legais que fundamentaram o auto de infração deveriam ter sido enfrentados pelo
órgão julgador administrativo de primeira instância, que pode se expressar e afastar lei
incompatível com a constituição.
Quanto ao alegado, em razão do disposto na já citada Súmula CARF no 02,
coaduno com o posicionamento adotado pelo acórdão recorrido. A autoridade administrativa não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Rejeito a
preliminar.
Matéria Não Impugnada
O recorrente alega que o acórdão de primeira instância deixou de apreciar a
matéria impugnada no tocante a omissão de rendimentos, deduzindo que a matéria não foi
impugnada.
Conforme citado no relatório, o lançamento decorreu de procedimento de revisão
interna das declarações de rendimentos exercícios 2001 a 2003, que apurou as seguintes
infrações:
- omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica;
- omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física;
- compensação indevida de carnê-leão;
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.113 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002458/2005-44

- omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada;
- multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Pela leitura da impugnação e-fls. 637/666, verifica-se que o contribuinte não
impugnou as infrações de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoa jurídica, omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoa física, compensação indevida de carnê-leão e multa isolada pela falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
O trechos citados no recurso voluntário referem-se alegações atinentes a infração
de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
devidamente enfrentadas no acórdão recorrido. Rejeito a preliminar.
Sigilo Bancário
Apesar da irresignação da contribuinte com a quebra do seu sigilo bancário,
verifica-se que o mesmo se deu com base na Lei Complementar no 105/2001, bem como no § 3o
do art. 11 da Lei no 9.311/1996 (redação dada pela Lei no 10.174/2001), portanto dentro dos
limites legais.
Em relação à legalidade dos diplomas referenciados, este Órgão Administrativo já
se posicionou, nos termos da Súmula CARF no 35:
O art. 11, §3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016,
com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da
LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário
é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou
ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.113 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002458/2005-44

vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tanto a Súmula como o entendimento jurisprudencial são de observância
obrigatória pelos membros deste colegiado, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2o do RICARF
(Portaria MF 343/2015).
Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu
dentro dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade na quebra
do sigilo bancário da recorrente, portanto, sem razão o recorrente.
Mérito
O litígio recai sobre a infração de omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários com origem não comprovada.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 579/582, o contribuinte,
devidamente intimado, não comprovou a origem de depósitos bancários relativamente a contas
correntes de sua titularidade, o que caracterizou a presunção legal de omissão de receitas.
Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.113 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002458/2005-44

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no
26 é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do
fato gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que
circularam na conta corrente do recorrente, incompatível com os rendimentos recebidos
declarados em sua DAA do mesmo período, cabendo a este comprovar a origem dos depósitos,
através de documentação hábil e idônea.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.113 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002458/2005-44

Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Para que os depósitos sejam comprovados, deve-se estabelecer uma relação
entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data
e valor, não cabendo a comprovação ser feita de forma genérica.
Como já dito, o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas no recurso, mas,
também, que estas sejam amparadas por provas hábeis e idôneas, o que de fato não ocorreu no
caso dos autos. Nego provimento ao recurso.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de ofensa a princípios constitucionais, para na parte conhecida, rejeitar a preliminares,
e no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital